Tribunal: STF
Processo: ARE 642883
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegada insuficiência probatória para condenação. 3. Reanálise de fatos e provas na via extraordinária. Impossibilidade. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.